Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-07.2025.8.11.0010
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000672-07.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDOALDO SILVA FERREIRA - CPF: 026.908.521-10 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), NILTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 052.503.771-30 (APELANTE), RAFAEL LOPES TUPINAMBA - CPF: 842.167.862-00 (APELANTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), EVERTON LARA FREITAS - CPF: 013.806.171-89 (ASSISTENTE), GABRIEL BERNARDES CASTRO - CPF: 705.428.561-15 (VÍTIMA), VICTOR HUGO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 048.925.271-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDOALDO SILVA FERREIRA - CPF: 026.908.521-10 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), NILTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 052.503.771-30 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES TUPINAMBA - CPF: 842.167.862-00 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES
CRIMINAIS
. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO DA TENTA
TIVA
. DOSIMETRIA DA PENA.

CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO
. AFASTAMENTO.
TEMA 1.087
DO
STJ
.

VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO.
AUSÊNCIA DE
DELIMITAÇÃO
DO
QUANTUM
E DE INSTRUÇÃO
ESPECÍFICA. AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO DE OFÍCIO
.

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus
a

pena
s
privativa
s
de liberdade e ao pagamento de dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). A decisão reconheceu a consumação do delito, fixou o regime inicial fechado para dois dos réus e semiaberto para o terceiro, e determinou, de forma solidária, o pagamento de

indenização por danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado, definindo se a conduta se consumou ou permaneceu na forma tentada, hipótese em que se analisará a fração de redução prevista no art. 14,
II e
parágrafo único, do Código Penal;
(
ii
)
examinar a incidência da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado, à luz do Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça; (
i
ii
)
verificar a regularidade da fixação do valor mínimo para reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É legítima a condenação fundada em prova judicializada, harmônica e convergente,
ainda que
o
s
acusado
s
negue
m
a autoria ou a
legue
m
, sem respaldo probatório, vício na obtenção de declaração informal.

4.
Configura-se a tentativa de furto quando, embora iniciada a execução, não há inversão da posse com domínio de fato sobre o bem, que permanece na esfera de disponibilidade da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5.
A
fração de redução prevista no art. 14,
parágrafo único, do Código Penal deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, considerando-se o grau de desenvolvimento dos atos executórios e a proximidade da consumação.

6.
É admissível a utilização de condenações distintas para a valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência, quando o réu ostentar mais de uma condenação transitada em julgado, sem configuração de
bis in idem.

7.
A causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) não incide na hipótese de furto qualificado (§ 4º), conforme o Tema 1.087 do STJ, admitindo-se, contudo, a consideração do período noturno como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, desde que mediante fundamentação concreta.

8.
A fixação do valor mínimo para reparação de danos materiais na sentença penal (art. 387, IV, do CPP) exige, cumulativamente, pedido expresso na inicial acusatória, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do
quantum
, sendo inviável sua imposição na ausência desses pressupostos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.
Providência, d
e ofício,
para
afasta
r
a
indenização por
danos materiais.

Tese de julgamento
:

“1.
Configura-se a tentativa de furto quando ausente a inversão da posse com domínio de fato sobre a
res
, devendo a fração de redução do art. 14, parágrafo único, do Código Penal ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido. 2. É legítima a utilização de condenações distintas para a valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência quando houver múltiplas condenações transitadas em julgado, sem configuração de
bis in idem
. 3. A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) não incide no furto qualificado (§ 4º), admitindo-se a valoração do período noturno como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, mediante fundamentação concreta. 4. A fixação de valor mínimo para reparação de dano material na sentença penal (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória sob contraditório específico
, sendo inviável sua imposição na ausência desses pressupostos”.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 155, §1º e §4º, IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934); STJ, REsp 1.888.756/SP (Tema 1.087); STJ,
AgRg
no REsp 2.172.749/PI, j. 30.04.2025; TJMT,
ApC
10012899020238110024, Rel. Des. Juanita Cruz, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas pela
Defesa
e pelo
Ministério Público
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
que,
nos autos nº 1000672-07.2025.8.11.0010, condenou
Nilton Pereira de Lima
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa;

Claudoaldo
Silva Ferreira
à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa; e
Rafael Lopes Tupinambá
à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal

(furto qualificado pelo concurso de pessoas)
, além de fixar reparação de danos
materiais em favor da vítima,
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de forma
solidária.

Sustenta
a defesa
, em síntese,
a
insuficiência probatória
para a condenação
e, subsidiariamente,
a
desclassificação para furto tentado com aplicação da fração de 2/3,
a
redução da pena-base e
a
fixação de regime aberto.

O Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, e a fixação de regime inicial fechado para o apelado
Rafael Lopes Tupinambá
.

Em contrarrazões, a
d
efesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, e o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, e pelo conhecimento e provimento parcial do recurso ministerial, apenas para fixar regime inicial fechado ao apelado
Rafael Lopes Tupinambá
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
s presentes
recursos
são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e manejados por meio recursal adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

D
o pleito defensivo de absolvição e desclassificação para a modalidade tentada

A defesa postula a absolvição dos apelantes Nilton Pereira de Lima,
Claudoaldo
Silva Ferreira e Rafael Lopes Tupinambá, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória. Sustenta que a testemunha ocular, o vigilante Everton Lara Freitas, revelou insegurança em juízo, afirmando não ter visto qualqu
er pessoa no lo
cal dos fatos. Aduz, ainda, que a condenação estaria lastreada exclusivamente em confissão informal relatada por policiais militares, supostamente obtida sem a presença de defesa técnica e sob alegações de coação e violência física.
Por
fim, alternativamente, quer o reconhecimento do crime na modalidade tentada.

A materialidade delitiva
está
demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência (ID. 303383398), Termos de Declarações prestadas pelos policiais militares (ID. 186527858, ID. 186527860, ID. 186527861 e ID. 186527862)
e pelo
Auto de Apreensão das ferramentas utilizadas na empreitada criminosa (ID. 303383867).

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Everton Lara Freitas, vigilante da empresa, ouvida em juízo (ID 303383957), declarou que suspeitou da movimentação de um veículo nas imediações da usina, por já tê-lo visto passar anteriormente pelo local e retornar em curto intervalo de tempo
. Relatou que constatou indícios de ingresso indevido nas dependências da empresa, comunicando o fato ao gerente
. Informou, ainda, que foram encontrados fios de cobre

em
meio à vegetação
, com sinais
de corte recente. Confirmou ter visualizado um veículo Hyundai Creta transitando pela lateral da usina e afirmou que, pelos ruídos provenientes da vegetação, era possível inferir a presença de mais de um indivíduo no local.

O gerente da empresa vítima, Gabriel
Bernardes Castro
, declarou
,
em juízo
(ID. 303383957)
,
que Everton entrou em contato informando o furto ocorrido na empresa e que os indivíduos teriam
empreendido fuga
. Relatou que foi repassado que o veículo utilizado seria um Creta, cor prata/bege, e que os fios cortados causaram prejuízo superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois não podem ser remendados, tornando-se inutilizáveis. Afirmou ainda que o cobre estava extremamente brilhoso na data dos fatos, demonstrando que tinha acabado de ser cortado.

Os policiais militares Cesar Pereira da Silva e Carlos Arthur Gomes Ribeiro, ouvidos em juízo (ID. 303383957), prestaram depoimentos convergentes quanto à dinâmica dos fatos. Relataram que foram acionados pelo gerente da usina, o qual informou a presença de três indivíduos nas dependências da empresa e noticiou que, ao perceberem a aproximação do segurança,
abandonaram
os objetos e
evadiram-se da usina de forma
a seguir em direção à BR-364.

Na sequência, a guarnição deslocou-se até o local e realizou a abordagem de veículo com as características repassadas, no qual se encontravam três ocupantes. Segundo os militares, ao serem entrevistados separadamente, os abordados apresentaram versões contraditórias e, posteriormente, admitiram a prática delitiva, afirmando que se dirigiram à região com o propósito de furtar a usina,
não sendo
aquela a primeira
vez
. Informaram, ainda, que no interior do automóvel foram visualizadas ferramentas compatíveis com
as utilizadas
para o
corte
dos fios na empresa.

Em delitos patrimoniais, em regra praticados de modo sub-reptício, a palavra da vítima ou da testemunha que inicialmente percebe os fatos assume relevo probatório quando firme, coerente e convergente com os demais elementos produzidos em juízo. Os depoimentos de agentes públicos responsáveis pela prisão ou diligências subsequentes igualmente constituem meios idôneos de prova, desde que colhidos sob contraditório e corroborados pelo conjunto probatório, sendo desnecessária a existência de prova direta diversa quando o acervo se revela harmônico e consistente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A

propósito
,
cita
m
-se os seguintes precedentes d
o

Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Ressalte-se que em crimes patrimoniais, geralmente cometidos às escondidas, deve-se dar especial relevância à palavra da vítima, desde que seja segura, coerente e esteja em conformidade com as demais provas existentes, sendo certo que aquelas não possuem nenhum interesse especial em falsear a verdade ou condenar inocentes. (...) (STJ - HC: 849393, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2023);

(...) 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2024).

No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e encontram-se em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, especialmente com as declarações das testemunhas civis e com a
apreensão das ferramentas.

Quanto às alegadas agressões e ameaças atribuídas aos agentes públicos, não há nos autos qualquer elemento probatório que as corrobore. A narrativa defensiva limita-se à afirmação genérica de coação, desacompanhada de prova mínima capaz de lhe conferir respaldo.

Inexiste, ademais, indício de animosidade prévia ou circunstância concreta que evidencie eventual motivação dos policiais militares para agir com o intuito de prejudicar os acusados.

A presunção relativa de legitimidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

No que se refere ao acusado Rafael Lopes Tupinambá, a alegação de que
atuava
como motorista de aplicativo mostra-se isolada no conjunto probatório e destituída de corroboração, pois inexiste documento que comprove a suposta corrida, tampouco testemunha arrolada que confirme tal versão.

Ademais,
conforme se extra
i dos autos
,

o veículo foi visto circulando de forma suspeita nas imediações da empresa, em horário noturno e logo após a fuga dos indivíduos que estavam no interior da usina, foi interceptado com três ocupantes e ferramentas de corte em seu interior. Tais circunstâncias evidenciam a comunhão
de desí
gnios e a divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando o concurso de pessoas.

A alegação de que estaria levando os passageiros para prestarem serviço em um assentamento não se sustenta,
pois, conforme consignado na sentença, a localidade indicada como ‘São Gabriel’ não foi identificada na geolocalização do município.
Além disso, os acusados não traziam consigo pertences pessoais que indicassem que ficariam ausentes de suas residências por vários dias.

Portanto, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação quanto à autoria e à materialidade delitiva, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente,
a Defesa postula a desclassificação da conduta para furto qualificado tentado
, sustentando que o
iter criminis
foi interrompido antes da efetiva inversão da posse.

A sentença reconheceu o furto consumado, fundamentando-se na teoria da
apprehensio

e no Tema 934 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.524.450/RJ), segundo o qual
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Ocorre que o referido precedente vinculante pressupõe a existência de posse de fato, ainda que fugaz, sobre o bem subtraído. No caso concreto, contudo, os elementos probatórios demonstram que os acusados foram surpreendidos durante o próprio ato de seccionamento dos fios de cobre, evadindo-se imediatamente e abandonando o material no local, sem qualquer ato subsequente de apossamento, transporte ou ocultação.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, o vigilante Everton Lara Freitas ouviu barulhos, deslocou-se até o local e surpreendeu os agentes ainda em plena execução do corte. A in
tervenção foi contemporânea à conduta executória,
frustrando qualquer possibilidade de domínio efetivo sobre os fios.

Os materiais permaneceram no solo, no interior da propriedade, sob vigilância do segurança, sem que os agentes exercessem qualquer poder de disposição sobre eles.

Nesse contexto, não se verifica a posse de fato exigida pelo Tema 934 do Superior Tribunal de Justiça, pois os agentes não chegaram a exercer domínio, ainda que breve, sobre a
res
. Houve apenas o início da execução do delito, frustrado por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, antes que o bem fosse efetivamente subtraído da esfera de vigilância da vítima. O seccionamento dos fios constitui ato inequívoco de execução voltado à subtração, mas, por si só, não basta para caracterizar a consumação, ausente a efetiva inversão da posse.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a
forma tentada
em situações análogas, especialmente quando os agentes são surpreendidos antes de removerem os bens do local ou de exercerem qualquer domínio sobre eles:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. POSSIBILIDADE. RÉUS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM RETIRAR OS BENS OBJETO DO CRIME DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RECORRENTES.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1. Para a teoria do
ablatio
rei, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.

2. De outro modo,
o furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. N
o caso dos autos, os bens empilhados não saíram da esfera de ação da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta dos réus para a tentativa de furto.

3. Nesse sentido,
a expressão da teoria compreende não apenas o poder de fato, material, direto, imediato sobre a coisa, como também um simples poder simbólico. De fato, estão sob o poder imediato da pessoa as coisas que esta leva consigo, nas vestes, nas mãos, em uma valise, ou tem sob sua vigilância, em casa, no estabelecimento comercial, entre outros.

(N.U 0011452-97.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022).

Importante destacar que a inutilização dos fios em razão do corte não altera esse quadro, pois o prejuízo daí decorrente se relaciona às consequências do delito (art. 59, CP) e não à sua consumação.

O art. 155 do Código Penal tutela
o patrimônio
, exigindo, para a configuração do furto consumado, a efetiva inversão da posse, com retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima.
No caso c
oncreto, os réus iniciaram o corte dos fios no interior da empresa,
no entanto foram
interrompidos ainda na fase de execução, abandonando o material no pró
prio local.

A abordagem policial ocorreu logo após a fuga, com apreensão apenas das ferramentas utilizadas, inexistindo qualquer ato de transporte ou ocultação dos fios em veículo ou outro ambiente sob o domínio dos agentes.

Nesse contexto, o
iter criminis
foi interro
mpido antes da in
versão da posse, de modo que se configura furto tentado, impondo-se o reconhecimento da
causa de diminuição
, nos termos do art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Reconhecida a tentativa, passa-se à análise da fração de redução a ser aplicada.

A Defesa postula a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sustentando que o
iter criminis
foi interrompido em seus atos primários.

O art. 14,
II e
p
arágrafo único, do Código Penal estabelece que a pena do crime tentado será reduzida de um a dois terços, cabendo ao julgador, no caso concreto, fixar a fração de redução de acordo com o grau de proximidade da consumação. Quanto mais próximo da consumação, menor deve ser a redução; quanto mais distante, maior deve ser a fração redutora.

Conforme já exposto, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) não se mostra adequada, pois o
iter criminis
já se encontrava em estágio avançado, com corte dos cabos e desenvolvimento significativo dos atos executórios, revelando concreta proximidade da subtração. Por outro lado, também não se justifica a incidência da fração mínima de 1/3 (um terço), reservada às hipóteses em que a consumação se encontra praticamente exaurida. No caso, ainda remanescia etapa relevante para a consumação, consistente na obtenção da posse de fato sobre o material, razão pela qual a fração intermediária de 1/2 (metade) se mostra a mais proporcional.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

(...) A redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, diante do
iter criminis
avançado — com invasão domiciliar, uso de arma de fogo e lesão na vítima —, em conformidade com a Tese nº 46 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)

A redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução da conduta delitiva, sendo proporcional a fração de 1/2 quando o iter criminis é significativo, com efetiva lesão à vítima.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10012899020238110024, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 13/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025).

Importa mencionar o teor
do
e
nunciado n° 46 da TCCR
, segundo o qual
: a
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.

Portanto,
considerando o estágio do
iter criminis
percorrido, a fração de 1/2 revela-se adequada e proporcional ao caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

D
o pleito
defensivo
de redução
da pena-base
e
do
pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno

A defesa requer a redução da pena-base. Sustenta, em relação a Nilton Pereira de Lima, que a utilização de uma condenação para valorar negativamente os antecedentes e de outra para caracterizar a reincidência seria desproporcional. Quanto a todos os réus, alega
ser
indevida a valoração negativa das consequências do crime com fundamento no prejuízo estimado em R$ 50.000,00, ao argumento de que tal montante decorreria do delito de dano, e não do furto.

A dosimetria realizada pelo sentenciante, contudo, observou a individualização das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com indicação de fundamentos
concretos extraídos dos autos.

No tocante a Nilton Pereira de Lima, a sentença registrou a existência de duas condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em julgamento, nos autos nº 23513-34.2013.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 12/08/2016
e nº 11187-42.2013.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 01/04/2025
, além de mencionar a existência de executivo penal ativo nº 0035004-62.2018.8.11.0042. Considerando que o fato apurado nestes autos ocorreu em 28/02/2025, é legítima a utilização individualizada de condenações distintas para a valoração dos maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na segunda, sem configuração de
bis in idem
.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, tratando-se de réu portador de múltiplas condenações definitivas, é admissível a utilização de algumas para maus antecedentes e de outras para reincidência, desde que não haja sobreposição do mesmo título condenatório para ambos os fins.

A propósito,
cit
a-se
o seguinte precedente:

(...)

Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 618899 SC 2020/0269315-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)

Ainda em relação a Nilton Pereira de Lima, a sentença também destacou que o delito foi praticado durante o cumprimento de reprimenda anteriormente imposta, fiscalizada no executivo nº 0035004-62.2018.8.11.0042.

Tal circunstância
evid
e
ncia
maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por revelar que a sanção penal em execução não foi suficiente para inibir a prática de novo crime.

Nesse sentido:

(...) O fato de que o Agravante estava
em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstr
a
um maior grau
de
reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade
” (N.U 1009429-20.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024
,
Publica
do
no DJE 22/03/2024).

Assim
, a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência do réu Nilton Pereira de Lima está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo falar em desproporcionalidade ou violação ao princípio do
non bis in idem
.

Quanto aos demais apelantes, a
culpabilidade
foi negativamente valorada em razão do prévio ajuste e do planejamento da empreitada criminosa, haja vista que os acusados se deslocaram do Município de Cuiabá até Jaciara com a finalidade de praticar o delito. Esse dado demonstra reprovação superior à inerente ao tipo penal, pois evidencia premeditação e organização da conduta, circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena-base.

O
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena-base.
(STJ - HC: 801371 PR 2023/0037841-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024).

Quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
,
o Juízo
a quo

consignou que os réus realizaram o furto no período noturno, em momento de menor vigilância na empresa

vítima.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite

que
a

migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para se
r considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte

(
AgR
g
no

AREs
p
859.756/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024,

DJ
e
21/3/2024).

Por sua vez, o Ministério Público postula o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que o delito foi cometido por volta das 21h40min
.
, em horário de reduzida vigilância.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.888.756/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.087), firmou entendimento vinculante no sentido de que a majorante do repouso noturno não incide nas hipóteses de furto qualificado, por incompatibilidade com as qualificadoras previstas no § 4º do art. 155 do Código Penal.

Mantém-se, portanto, a valoração negativa
do repouso noturno como
circunstâncias do crime,
na primeira fase da dosimetria,
afastando-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

No que se refere às
consequências do crime,
o Juízo de origem registrou que o prejuízo suportado pela vítima foi estimado em aproximadamente R$ 50.000,00, valor que ultrapassa a normalidade do delito patrimonial em exame. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a negativação desse vetor quando o impacto econômico do crime excede o ordinariamente esperado para a figura típica.

(STJ -
AgRg
no HC: 796194 RJ 2023/0003626-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)
.

Não procede a alegação defensiva de que esse montante diria respeito exclusivamente ao crime de dano. Conforme consignado na sentença, o prejuízo decorreu diretamente do modo de execução da subtração, pois o corte dos fios constituiu meio empregado para viabilizar a retirada do material, tornando-o inutilizável. Trata-se, portanto, de consequência imediata da própria empreitada patrimonial, apta a repercutir na análise do vetor previsto no
art. 59 do Código Penal.

Cumpre esclarecer que a consideração desse prejuízo na análise das consequências do crime não se confunde com a fixação de valor mínimo para reparação civil prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Para a exasperação da pena-base, basta a demonstração segura de que o resultado patrimonial negativo extrapolou a normalidade do tipo penal; diversamente, para a imposição de indenização mínima na sentença condenatória, exige-se pedido com delimitação do montante pretendido e instrução específica, sob contraditório, quanto ao respectivo
quantum
.

Mantidas, assim, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, também não há reparo quanto ao critério de exasperação adotado na primeira fase. O Juízo sentenciante utilizou a fração d
e 1/8 do intervalo entr
e as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada vetorial desfavorável, parâmetro aceito pela jurisprudência como técnica legítima de individualização da reprimenda.

No crime de furto qualificado, a pena abstrata varia de 2 a 8 anos de reclusão, de modo que o intervalo é de 6 anos. Aplicado o critério de 1/8 sobre esse lapso, chega-se ao acréscimo de 9 meses para cada circunstância judicial negativa.

Com base nesse parâmetro, a pena-base de Nilton Pereira de Lima foi corretamente fixada em 5 anos de reclusão, pois, reconhecidas quatro vetoriais desfavoráveis, o acréscimo totalizou 3 anos sobre a pena mínima.

De igual modo, as penas-base de
Claudoaldo
Silva Ferreira e Rafael Lopes Tupinambá foram adequadamente estabelecidas em 4 anos e 3 meses de reclusão, já que, para cada um deles, foram reconhecidas três circunstâncias judiciais negativas, resultando em incremento total de 2 anos e 3 meses.

Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige critério matemático rígido para a fixação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica
(STJ -
AgRg
no HC: 718681 SP 2022/0015072-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022)
. O que se impõe é que o critério eleito seja proporcional e devidamente fundamentado, requisito atendido no caso concreto.

Desse modo, a dosimetria da pena-base mostra-se proporcional e suficientemente
motivada, não havendo espaço para a pretendida redução.

Do afastamento, de ofício, da condenação em danos materiais

Embora ausente insurgência específica, é possível o exame, de ofício, da regularidade da fixação do valor mínimo para reparação de danos, por se tratar de matéria de legalidade estrita e observância do contraditório.

A matéria é cognoscível de ofício, pois a fixação do valor mínimo indenizatório pressupõe o atendimento dos requisitos
legais e os
delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, da lei
tura da denúncia (ID. 303383898), verifica-se a existência de
pedido expresso
de fixação do valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Todavia, não houve delimitação precisa do montante efetivamente postulado a título de reparação mínima, havendo apenas estimativa ao prejuízo suportado, sem instrução específica, sob o crivo do contraditório, quanto ao respectivo
quantum
, o que inviabiliza a fixação de indenização por dano material na sentença penal. A pretensão reparatória demanda base empírica minimamente delimitada, apta a permitir à defesa impugnar o montante indicado, demonstrar valor diverso ou questionar a própria existência do dano.

No caso, não houve instrução específica sobre a matéria indenizatória. A estimativa de prejuízo em aproximadamente R$ 50.000,00
,

mencionada n
a denúncia
,
baseou-se em declarações prestadas na fase policial, sem produção de prova técnica apta a demonstrar de forma precisa o valor do dano. Em juízo, as testemunhas Everton e Gabriel limitaram-se a relatar os fatos e a estimar genericamente o prejuízo, sem apresentação de documentação ou elemento técnico que o quantificasse.

Além disso, o valor fixado na sentença (R$ 60.000,00) supera o montante indicado na denúncia (R$ 50.000,00), sem que tenha havido instrução específica para apuração do
quantum
ou fundamentação concreta para o acréscimo, o que evidencia ausência de contraditório efetivo sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, para dano material, a fixação do valor mínimo indenizatório exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução específica sob contraditório quanto ao
quantum
pretendido
:

(...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

(...)

Tese de julgamento: "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica.
"

(
AgRg
no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.);

(...) 1. "
A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do
contraditório .
Precedentes desta Quinta Turma
" (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, D
Je
de 21/11/2023.)

(...) (
AgRg
no REsp n. 2.179.563/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Na mesma linha,

este Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
afigura-se
incabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais quando ausentes a indicação do valor na denúncia e a produção de prova específica nos autos.
(N.U 0027770-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE
23/12/2025).

A ausência de instrução probatória específica sobre a matéria indenizatória, com produção de elementos aptos a demonstrar, de forma minimamente segura, o valor do dano material e com a efetiva oportunidade de exercício do contraditório pela defesa, inviabiliza a fixação de valor mínimo de indenização na sentença penal condenatória.

Ressalte-se que o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais na esfera penal não impede que a vítima busque o ressarcimento no juízo cível, onde poderá ser instaurado contraditório próprio e adequada instrução probatória para a apuração do valor do prejuízo.

Portanto, de ofício, afasta-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais fixada na sentença, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da busca do ressarcimento na esfera cível competente.

D
o redimensionamento da pena e fixação dos regimes de
cumprimento

Com o reconhecimento do furto qualificado na forma tentada e a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal, na fração de 1/2 (metade), impõe-se o redimensionamento das penas definitivas dos apelantes.

Em relação a
Nilton Pereira de Lima
, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, diante do reconhecimento de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime), nos termos da fundamentação. Não há reparos a serem feitos nesta etapa, devendo ser preservada a pena-base estabelecida na sen
tença.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. Em decorrência, procedeu-se à exasperação da pena em 1/6 (um sexto), elevando-a de 5 (cinco) anos para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, patamar que se mostra proporcional e em consonância com a orientação jurisprudencial.

Na terceira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da tentativa, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, e parágrafo único, do Código Penal. Considerando a fração de 1/2 (metade), a reprimenda é reduzida de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em patamar proporcional ao iter criminis percorrido.

Fixa-se, assim, a pena definitiva de Nilton Pereira de Lima em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A despeito do pedido defensivo para
fixação
de regime mais brando, mantém-se o regime inicial fechado, pois a reincidência dos réus, aliada à subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afasta a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ.

Em relação a
Claudoaldo
Silva Ferreira
, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), com fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos dos autos. Não se vislumbra reparo a ser feito, devendo ser mantida a pena-base estabelecida na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, em razão de condenação penal definitiva anterior, com trânsito em julgado antes da prática do delito, nos termos do art. 63 do Código Penal. Em decorrência, procedeu-se à exasperação da pena em 1/6 (um sexto), elevando-a de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, patamar que se mostra proporcional e adequado, mantendo-se, no mais, a fundamentação adotada na sentença.

Na terceira fase, em razão do reconhecimento da tentativa, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, e parágrafo único, do Código Penal. Considerando a fração de 1/2 (metade), a reprimenda é reduzida de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias para 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Redimensiona-se, assim, a pena definitiva de
Claudoaldo
Silva Ferreira em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A despeito do pedido defensivo para fixação de regime mais brando, mantém-se o regime inicial fechado, pois a reincidência do réu, aliada à subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afasta a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula 269 do STJ.

Por sua vez, em relação a
Rafael Lopes Tupinambá
, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em razão do reconhecimento de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistindo fundamento para modificação, deve ser mantida a pena-base estabelecida na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantém-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos da sentença.

Na terceira fase, em razão do reconhecimento da forma tentada, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, e parágrafo único, do Código Penal. Considerando a fração de 1/2 (metade), a reprimenda é reduzida de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixa-se, desse modo, a pena definitiva de Rafael Lopes Tupinambá em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o réu seja primário e a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime mais gravoso do que o aberto (art. 33, § 3º, c/c art. 59 do Código Penal). Todavia, ausentes reincidência e elementos concretos que evidenciem maior gravidade da conduta, não se mostra proporcional a imposição do regime fechado, como pretendido pelo Ministério Público,
devendo ser preservado o regime intermediário
, por se revelar adequado e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação defensiva para reconhecer o delito de furto qualificado na forma tentada, nos termos do art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, e parágrafo único, ambos do Código Penal, aplicando-se a causa de diminuição na fração de 1/2 (metade), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Em consequência, as penas definitivas dos apelantes ficam assim redimensionadas:

a)
Nilton Pereira de Lima
: 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a serem cumpridos em regime inicial fechado;

b)
Claudoaldo
Silva Ferreira
: 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a serem cumpridos em regime inicial fechado;

c)
Rafael Lopes Tupinambá
: 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,

a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

De ofício, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais fixada na sentença, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026